Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-93.2015.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001982-93.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCIA GOMES NANTES - CPF: 609.824.201-10 (APELADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO), ROSALINO CABRAL DE CASTRO - CPF: 406.402.721-34 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR - CPF: 972.308.711-15 (ADVOGADO), HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - CPF: 017.440.391-78 (ADVOGADO), JOSE DEMITO - CPF: 213.181.908-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001982-93.2015.8.11.0017 – São Felix do Araguaia

Apelantes:
Rosalino Cabral de Castro e outro

Apelada:
Marcia Gomes Nantes

E M E N T A

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001982-93.2015.8.11.0017 – São Felix do Araguaia

Apelantes:
Rosalino Cabral de Castro e outro

Apelada:
Marcia Gomes Nantes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Rosalino Cabral de Castro e outro, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos da ação de interdito proibitório que lhes move Marcia Gomes Nantes, julgou procedente o feito, determinando que os réus se abstenham de turbar e esbulhar a posse da autora nas áreas denominadas Castanhal e Rambo, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que a apelada não comprovou a posse sobre as áreas objeto da demanda, bem como os requisitos do art. 561, do CPC. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 210054549), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, e na matéria de fundo, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

Devidamente intimados, os apelantes apresentaram manifestação, defendendo a tempestividade do apelo (id. 212716668).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001982-93.2015.8.11.0017 – São Felix do Araguaia

Apelantes:
Rosalino Cabral de Castro e outro

Apelada:
Marcia Gomes Nantes

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada requer preliminarmente a negativa de seguimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, sob a alegação de ser intempestivo.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Marcia Gomes Nantes moveu ação de interdito proibitório em desfavor de Rosalino Cabral de Castro e outro, aduzindo ser proprietária e possuidora de imóveis rurais, denominados “Castanhal” e “Rambo”, com área total de 5.859,8738 hectares, matriculada sob n. 41, do CRI de São Felix do Araguaia, de forma mansa e pacifica, contudo, os réus esbulharam a sua posse, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os autores comprovaram os requisitos ensejadores do arts. 561 e 567, ambos do CPC, julgou procedente o feito, determinando que os réus se abstenham de turbar e esbulhar a posse da autora nas áreas denominadas Castanhal e Rambo, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

(id. 210054535 – pág. 38/42).

Irresignados, os apelantes sustentam que a apelada não comprovou a posse sobre as áreas objeto da demanda, bem como os requisitos do art. 561, do CPC. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi publicada em 19.03.2021 (id. 210054535 – pág. 42/47), sendo o presente recurso de apelação interposto somente em 07.06.2021 (id. 210054535 – pág. 48/79).

Sendo assim,
mister
se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da sentença, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. sentença foi publicada em 19.03.2021 (id. 210054535 – pág. 42/47), sendo o presente recurso de apelação interposto somente em 07.06.2021 (id. 210054535 – pág. 48/79).

Não obstante, em que pese os argumentos dos apelantes na manifestação de id. 212716668, convém destacar que a certidão de id. 210054536, elucida completamente a questão, senão vejamos:

“
Processo
: 0001982-93.2015.8.11.0017

Certifico que o Recurso de Apelação da parte ré, (ID. 85595964 - pág. 48/79)
foi interposto intempestivamente
. Certifico, ainda, que a sentença (ID. 85595964 - pág. 38/41) foi publicada no DJe no dia 19/03/2021 (ID. 85595964 - pág. 43) e o referido recurso foi protocolado (via PEA) no dia 07/06/2021. Certifico, também, que a parte ré foi intimada da sentença, dentre outros, através do advogado HENRY LANDDER THOMAZ GOMES (OAB DF 38012). Certifico, por fim, que o referido causídico, substabeleceu poderes com reservas (ID. 85595964 - pág. 17/18) ao subscritor da minuta do recurso, todavia, este último, na oportunidade em que falou nos autos antes da sentença,
não requereu de forma expressa que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em seu nome
(§ 5º, art. 272, CPC)
.

SÃO FÉLIX ARAGUAIA, 17 de março de 2023

ANDRE DURAN JULIANI

Analista Judiciário”

À vista disso, não há dúvidas de que o advogado Henry Landder Thomaz Gomes – OAB/DF n. 38012 substabeleceu, com reserva de poderes, ao advogado Carlos Augusto Sardinha Tavares Junior – OAB/GO n. 31.700, que por sua vez se manifestou antes da sentença ser proferida, ao apresentar memoriais (id. 210054535 – 24/37), contudo, sem requerer, de forma expressa que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em seu nome, nos termos do §5º, art. 272, CPC, motivo pelo qual resta patente legalidade da intimação publicada em nome do causídico que substabeleceu os poderes, bem como a intempestividade do apelo interposto, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024